Tribunal: TJES
Processo: 5001057-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
5001057-33.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–

EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL - MULTA – PROCON –
COMPETÊNCIA AFERIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD -
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
QUANTO AO VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MUNICÍPIO QUE NÃO É ISENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS - JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA - RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

Do
recurso apresentado pelo Município de Vitória:

Resta claro que a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo, pois, ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo permitido ao Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos mencionados princípios, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato, a multa inicialmente imposta ao Apelado (de R$ 19.090,80) é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação devido à espera em fila de estabelecimento bancário superior à prevista na legislação local (até 10 minutos em dias de expediente normal; até 20 minutos em dia de pagamentos de funcionários públicos e vencimento de tributos e contas de concessionárias de serviços público; até 25 minutos antes ou depois de feriados). Daí o acerto da MMª. Juíza
a quo
ao, na Sentença recorrida, reduzir o valor da sanção aplicada, uma vez que o valor da multa imposta ao Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofendia, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não implicam, em absoluto, em afastamento das normas contidas no Decreto Municipal invocado.

1.2.
Em relação ao pleito atinente à condenação exclusiva do Banco Apelado no pagamento de honorários advocatícios, mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, como se deu no ato judicial recorrido, a teor do que preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil - CPC, haja vista o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que o Embargante/Apelado apenas logrou êxito em relação a um dos pedidos formulados – de redução da multa aplicada, e não de ver declarada a inexigibilidade do débito.

1.3.
O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e por proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.

Recurso conhecido e desprovido. Maioria.

2. Do recurso apresentado pelo Banco/apelante:

2.1. No que concerne ao primeiro ponto do recurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF possui jurisprudência firmada “
no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da Constituição da República), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários
” (ARE 774305 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016), não havendo, pois, que se falar em inconstitucionalidade da norma em questão.

2.2.
Quanto à nulidade do processo administrativo por ausência de intimação, verifica-se dos documentos que instruem os autos que, expedida intimação pela via postal para o Banco, a fim de cientificá-lo acerca da decisão administrativa que o condenou no pagamento de multa, esta não se perfectibilizou ante a mudança da instituição financeira, conforme aviso de recebimento.

Não obstante, o Banco fora posteriormente citado por edital, não havendo que se falar em nulidade.

2.3.
No que tange ao pedido de minoração da multa aplicada, a matéria já foi amplamente abordada quando da análise do recurso interposto pelo Município de Vitória, ocasião em que fora considerado que a sua diminuição da monta de pouco mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
por maioria
,
conhecer do recurso interposto
pelo Município de Vitória,
e
a ele negar
provimento,
e à unanimidade, conhecer do recurso do Banco Bradesco, e a ele negar provimento
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001057-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001057-33.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 1264438, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos
Embargos à Execução
opostos pelo Banco Bradesco S/A em face do Município de Vitória, para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 5081/2012 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar as partes em custas processuais e honorários e advocatícios.

Nas razões recursais de ID 1264440, o Município de Vitória pugna pela reforma da sentença aos seguintes fundamentos: (
i
) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (
ii
) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação; (
iii
) necessidade de condenar apenas o Apelado no pagamento da verba honorária e; (
iv
) impossibilidade de condenação da Municipalidade nas custas, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Já no ID 1264444, sustenta o Banco, com o fito de ver reformado o ato judicial em comento, que: (a) “
o Município não possui competência para legislar sobre funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, estando estas reguladas por Lei Complementar. Trata-se de legislação municipal inconstitucional, por invadir a competência da União, prevista na CRFB competência para legislar questão que envolve matéria financeira é privativa da União
”; (b) é nulo o processo administrativo ante a ausência de intimação acerca da decisão administrativa que condenou-o no pagamento da multa e; (c) necessário reduzir a multa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões nos IDs. 1264449 (Banco) e 1264452 (Município) pelo desprovimento do Apelo da parte
ex adversa
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO

(VISTA)

Em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para analisar com maior acuidade a matéria, adiantando que não vejo razões para divergir do voto de relatoria.

Primeiramente, não há como afastar a sucumbência recíproca, na medida em que o acolhimento do pedido do embargante resultou em proveito econômico de mais de R$14.000,00 (quatorze mil reais), reduzindo, e muito, o valor exequendo.

A respeito do pagamento de custas processuais,
com relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80,
isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
. Senão vejamos:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente somente serão devidos os valores correspondentes à despesa efetuada pela parte contrária.

Quanto à minoração da multa administrativa para o patamar de R$5.000 (cinco mil reais), entendo que o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, diante dessa fundamentação,
acompanho integralmente
o voto de relatoria.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001057-33.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos
Embargos à Execução
opostos pelo Banco Bradesco S/A em face do Município de Vitória para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 5081/2012 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar as partes em custas processuais e honorários e advocatícios.

Ao prolatar a sentença, a Magistrada singular baseou seu entendimento acerca da necessidade de minorar a sanção pecuniária imposta ao Banco no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), por se mostrar exorbitante frente às circunstâncias evidenciadas no caso concreto, relativo a processo administrativo em que se apurou que o consumidor esperou excessivamente na fila do banco para ser atendido – cerca de 47 (quarenta e sete) minutos –, restando inobservada a legislação municipal afeta ao tema, o que ensejou a aplicação da multa administrativa em discussão.

Passo, então, à análise em separado dos recursos.

DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: (
i
) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (
ii
) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação; (
iii
) necessidade de condenar apenas o Apelado no pagamento da verba honorária e; (
iv
) impossibilidade de condenação da Municipalidade nas custas, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Acerca do tema central, preceitua o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Como cediço “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Resta claro que a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo, pois, ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no dispositivo mencionado, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo permitido ao Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos mencionados princípios, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato – e sem maiores delongas –, a multa inicialmente imposta ao Apelado (de R$ 19.090,80) é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação devido à espera em fila de estabelecimento bancário superior à prevista na legislação local (até 10 minutos em dias de expediente normal; até 20 minutos em dia de pagamentos de funcionários públicos e vencimento de tributos e contas de concessionárias de serviços público; até 25 minutos antes ou depois de feriados). Daí o acerto da MMª. Juíza
a quo
ao, na Sentença recorrida, reduzir o valor da sanção aplicada, uma vez que o valor da multa imposta ao Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofendia, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não implicam, em absoluto, em afastamento das normas contidas no Decreto Municipal invocado.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (...). Além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.
Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170193148, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)
Sem grifo no original

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PARCIAL PROCEDÊNCIA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANUTENÇÃO PROCEDÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 2. Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o quantum de R$55.074,01 (cinquenta e cinco mil, setenta e quatro reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, o valor diminuto das cobranças consideradas indevidas pelo órgão de proteção ao consumidor, o que é suficiente à redução da sanção. 3.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC
. 4.
Não merece guarida a pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130033749, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
. 5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
Sem grifo no original

Em relação ao pleito atinente à condenação exclusiva do Banco Apelado no pagamento de honorários advocatícios, mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, como se deu no ato judicial recorrido, a teor do que preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil - CPC, haja vista o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que o Embargante/Apelado apenas logrou êxito em relação a um dos pedidos formulados – de redução da multa aplicada, e não de ver declarada a inexigibilidade do débito.

Destarte, no que diz respeito à condenação do Município de Vitória no pagamento de custas processuais, tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, e
m atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual,
a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)
Sem grifo no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

Na mesma toada, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

No presente caso, é de se manter a condenação fixada, porquanto parcialmente vencido o Apelante, pelo que deve ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas realizadas pelo Apelado com a apresentação dos Embargos à Execução, além das demais despesas processuais remanescentes que venham a ser cobradas do Embargante.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de afastar a condenação da Municipalidade no pagamento de custas processuais, devendo apenas ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas realizadas pelo Banco com a apresentação dos Embargos à Execução e, considerando a desproporção da multa aplicada pelo Apelante, de rigor a manutenção da Sentença recorrida em relação à redução da sanção imposta ao Apelado.

DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO

Por sua vez, Banco Bradesco S/A, com o fito de ver reformado o ato judicial em comento, argumenta que: (a) “
o Município não possui competência para legislar sobre funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, estando estas reguladas por Lei Complementar. Trata-se de legislação municipal inconstitucional, por invadir a competência da União, prevista na CRFB competência para legislar questão que envolve matéria financeira é privativa da União
”; (b) é nulo o processo administrativo ante a ausência de intimação acerca da decisão administrativa que condenou-o no pagamento da multa e; (c) necessário reduzir a multa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que concerne ao primeiro ponto do recurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF possui jurisprudência firmada “
no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da Constituição da República), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários
” (ARE 774305 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016), não havendo, pois, que se falar em inconstitucionalidade da norma em questão.

Quanto à nulidade do processo administrativo por ausência de intimação, verifica-se dos documentos que instruem os autos que, expedida intimação pela via postal para o Banco, a fim de cientificá-lo acerca da decisão administrativa que o condenou no pagamento de multa, esta não se perfectibilizou ante a mudança da instituição financeira, conforme aviso de recebimento - AR de ID 1264426 – pág. 11.

Em tais situações, o Decreto Municipal nº 11.738/2003 prevê em seu art. 7º, inciso II, que:

“quando o reclamado, seu mandatário ou preposto não puderem ser notificados pessoalmente ou por via postal, será a intimação feita por edital a ser afixado nas dependências da sede do PROCON Municipal de Vitória, pelo prazo de 10 (dez) dias e publicado pelo menos uma vez na imprensa oficial do Município.”

Logo, não há que se falar em vício capaz de culminar na nulidade do processo administrativo, uma vez que realizada a intimação do Banco por meio de edital (ID 1264426 – pág. 12), nos moldes previstos no Decreto em comento, pelo que constato a legalidade da dita intimação.

Por fim, no que tange ao pedido de minoração da multa aplicada, tenho que tal matéria já foi amplamente abordada quando da análise do recurso interposto pelo Município de Vitória, ocasião em que entendi que a sua diminuição da monta de pouco mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S/A
e, em consequência, majoro a verba honorária devida em favor do Município de Vitória para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001057-33.2019.8.08.0024

APTE/APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA.

APDO/APTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto o Eminente Desembargador Relator
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a fim de afastar a condenação da Municipalidade no pagamento de custas processuais, devendo

apenas ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas realizadas pelo Banco com a apresentação dos Embargos à Execução e, considerando a desproporção da multa aplicada pelo Apelante, de rigor a manutenção da Sentença recorrida em relação à redução da sanção imposta ao Apelado, bem como negou provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., tendo sido acompanhado pelos eminentes Desembargadores Manoel Alves Rabelo e Robson Luiz Albanez.

O e. Des. Walace Pandolpho Kiffer inaugurou divergência para negar provimento a ambos os recursos, entendendo que o Município de Vitória pode ser condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Isso porque o Eminente Relator adotou o entendimento de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contudo, filio-me ao entendimento de que diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma
isenção heterônoma
, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2.
As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.
3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6.
O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma.
[...].”(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, devendo o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pagar as custas processuais, na proporção em que fora condenado.

Em função do improvimento dos recursos, majoro a verba honorária aplicada, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o patamar de 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º do CPC/2015.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001057-33.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

DIVERGENTE

Eminente Presidente.

Eminentes pares.

A
pós ouvir o brilhante voto externado pelo Eminente Relator, acompanho-o no que tange as matérias relativas
a
(
i
) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (
ii
) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação; (
iii
) necessidade de condenar apenas o Apelado no pagamento da verba honorária.

Também acompanho o Eminente Relator no que concerne ao improvimento do Apelo interposto por BANCO BRADESCO.

No que concerne as custas que foram fixadas em desfavor da municipalidade, entendo por externar meu entendimento c
omo já o
fiz
em situações pretéritas,
que
está fincada junto a
Carta Magna
consoante se afere no artigo 24,
seus incisos
e parágrafos
, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre

custas dos serviços forenses,
oportuno colacionar o preceito legal
da Constituição Federal
, que trata da
vedação à União de instituir

isenção dos tributos
de competência dos demais entes federados
,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de
tributos
de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a
União isentar a Fazenda Pública Municipal
ou Estadual
do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa
.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, quanto a outorga de isenção, que ora exponho:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Reforço o meu entendimento quanto a inaplicabilidade do preceito legal ao recorrente, tendo por base
que

no ano de 2013 foi sancionada
a
Lei Estadual
tombada sob o
n.
9.974/20
13
,
posterior aos julgados colacionados do STJ,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Espirito Santo,
apresentando entendimento diverso
que será
explanado
adiante.

Conforme já explicitado,
a competência para legislar sobre custas
processua
is
é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal,

no entanto,

i
nexistindo lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
consoante se depreende do
inciso IV, do
art. 24 da Constituição Federal.

Neste diapasão, por haver legislação Estadual específica sobre a matéria,

acolho o preceito legal fixado no § 1º do art. 4º da
Lei
Estadual n.
9.974/20
13
,
que para melhor
compreensão, segue
:

Art. 4º As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas
as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial,
despesas postais
e demais despesas,
as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio. (grifei)

A Lei 6.830/80 em seu art. 39, além da isenção conferida a Fazenda Pública, no âmbito da Justiça Federal, em sua segunda parte dispõe que a
prática dos atos judiciais de interesse
da Fazenda Pública,
independerá de preparo ou de prévio depósito
, contudo, se sucumbente, deverá ressarcir as
despesas feitas
pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
. (grifei)

Denota-se
que a segunda parte do caput do dispositivo legal não trata de isenção, refere-se, apenas, ao benefício de tramitação independente de antecipação do pagamento de custas e despesas, neste sentido, não há vedação pela Carta Magna, portanto, não existe óbice quanto à sua aplicação em todas as searas da Fazenda Pública, autorizando o pagamento, caso necessário, ao final do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a teor do voto do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, designado para redigir o Acórdão.